Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
31/08/2022
Número: 0600032-34.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 04/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação, com pedido de tutela de urgência cautelar, autuada sob nº
0600032-34.2022.6.16.0000, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 36,
§ 3.º, c/c o artigo 39, § 8.º, da Lei n.º 9.504/97, e na forma dos artigos 96, da Lei n.º 9.504/97 em face
de Thiago Fernando Buhrer, Via Ampla Ooh Locação de Mídia Exterior Ltda., R.P.O Mídia Exterior -
Paineis & Cartazes Ltda., Justino Publicidade e Propagandas Ltda. e Partido Social Democrático -
PSD, órgão provisório do Paraná, alegando que o pretenso pré-candidato Thiago Fernando Buhrer,
ora representado, fez constar em outdoor mensagens que indicam de forma dissimulada
propaganda eleitoral, afixadas em ao menos três lugares indicados no pedido da inicial. Alega o
representante que mensagem constante dos outdoors elenca o nome e o partido ao qual pertence
o pré-candidato, e, além de expressamente requerer aos destinatários da mensagem que se filiem
ao PSD, de forma sub-reptícia, coopta o voto e apoio político com a mensagem "Vem com a gente".
(Requer: A concessão da Tutela de Urgência Cautelar, inaudita altera pars, para que seja
determinada aos representados a retirada, imediata e sob pena de multa diária, de todos os
outdoors veiculados por Thiago Bührer e pelo Partido Social Democrático, especialmente as mídias
veiculadas nos endereços: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 3434, Curitiba; Rua Gen.
Catão Menna Barreto Monclaro, 239, São José dos Pinhais e Avenida Rui Barbosa, 11414, São José
dos Pinhais e, no mérito, que seja julgada procedente a pretensão veiculada na presente ação,
reconhecendo-se a prática de propaganda eleitoral irregular, condenando-se todos os
representados à sanções previstas cumulativamente no § 8.º do art. 39, da Lei 9.504/97 e os réus
Thiago Fernando Bührer e Partido Social Democrático também à sanção do § 3.º do art. 36, da
mesma Lei Eleitoral; ref. Notícia de fato nº 1.25.000.000079/2022-68; Notícia de Fato - NF
1.25.000.000111/2022-13 e Notícia de Fato - NF nº 1.25.000.000145/2022-08).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO FERNANDO BUHRER (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43072
266
30/08/2022 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.061

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600032-34.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
EMBARGANTE: THIAGO FERNANDO BUHRER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997 E 3º-A DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.610. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PRÉ-CANDIDATO BENEFICIADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR THIAGO FERNANDO
BUHRER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS E QUANTO AO POSICIONAMENTO DE OUTROS
TRIBUNAIS QUANTO AO TEMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA
TESE ADOTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.
1. Não há omissão quando as teses defendidas pelas partes são
implicitamente rechaçadas. Precedentes.
2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DA
APLICAÇÃO DA SANÇÃO E À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
SANÇÕES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VIOLAÇÃO TANTO AO ART.
Num. 43072266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

36-A DA LEI Nº 9.504/97, QUANTO AO ART. 39, §8º, DA REFERIDA LEI,
MAS APLICOU MULTA UNICAMENTE EM RAZÃO DA INFRAÇÃO AO
PRIMEIRO DISPOSITIVO. OMISSÃO SUPRIDA PARA INTEGRAR O
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É omissa a decisão que, a despeito de reconhecer que a conduta
impugnada infringe dois dispositivos legais, aplica apenas a multa prevista em
um deles, sem esclarecer acerca da cumulação de sanções.
2. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de
integrar o acórdão embargado, fixando multa tanto em razão da violação ao
art. 36/A da Lei nº 9.504/97 (R$ 7.000,00), quanto em virtude da infração ao
art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 (R$ 7.000,00), no importe total de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO FERNANDO
BUHRER e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face do Acórdão nº 60903
deste Tribunal (ID 43005049), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a ação proposta, para o fim de condenar o Representado ao pagamento de
multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da violação ao art. 36 da Lei
9.504/1997.
O embargante THIAGO FERNANDO BUHRER sustenta que houve pedido
de apoio político e alega, em síntese: a) omissão na decisão, que teria deixado de
apreciar o caso em concreto conforme de precedentes do TSE, especialmente o do voto
proferido pelo Min. Luiz Fux no AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242; b) omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 36-A e 36 da Lei das Eleições, estendendo-o também ao art.
3º-A da Resolução TSE 23.610 e os arts. 2º e 22, I da CRFB, bem como da jurisprudência
trazida aos autos.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as
omissões apontadas, bem como prequestionar a matéria infraconstitucional e
constitucional, aplicando-se efeitos infringentes, caso necessário. (ID 43008194).
Já, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL aduz existir omissão no Acórdão
Num. 43072266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

embargado, que teria deixado de indicar em qual dispositivo embasou a sanção aplicada,
no § 3º do art. 36 ou no § 8º do art. 39, ambos da Lei nº 9.504/97, bem como teria deixado
de manifestar a respeito da possibilidade de cumulação das sanções previstas.
Devidamente intimados, THIAGO FERNANDO BUHRER apresentou
contrarrazões aos embargos (ID 43022617), aduzindo que inexiste omissão quanto à
indicação do dispositivo legal que embasou a aplicação de multa, eis que constou
expressamente do dispositivo do acordão a violação ao art. 36 da Lei 9.504/1997.
Ademais alega que não houve omissão quanto à análise sob a égide do art. 39, §8º, pois
a análise dos fatos foi feita sob a ótica do mencionado dispositivo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação aos
embargos (ID 43023116), afirmando tratar-se de inconformismo do representado sua
alegação de omissão quanto ao pedido de apoio político, haja vista a configuração de
propaganda eleitoral extemporânea por meio proscrito (outdoor), com a utilização de
“palavras mágicas”, e não angariação de novos filiados, como quis fazer parecer.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Em seus embargos, THIAGO FERNANDO BUHRER aduz que a decisão é
omissa por não ter se manifestado acerca da redação integral do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97, especificamente quanto ao parágrafo segundo do dispositivo, que permite o
pedido de apoio político no período pré-eleitoral.
Afirma que o acórdão também teria sido omisso porque deixou de apreciar o
Num. 43072266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

caso em concreto à luz de precedentes do TSE, especialmente o do voto proferido pelo
Min. Luiz Fux no AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer
das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não havendo que se falar em omissão.
Isso porque, a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se
pronunciar sobre ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Com efeito, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a
extrapolação dos limites da propaganda partidária e do conteúdo permitido na pré-
campanha, além de examinar a matéria sob o prisma da veiculação da mensagem por
meio proscrito. Confira-se:
A legislação, embora regule de forma minudente a propaganda eleitoral, espécie de
propaganda política, não a conceitua. A doutrina, por sua vez, a define como aquela
“elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de se comunicar com a
comunidade e captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo” (Gomes,
José J. Direito Eleitoral. 17ª edição. p. 531).
A realização de propaganda eleitoral é permitida, nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/97, a
partir do dia 15 de agosto do ano da eleição.
Isso não significa, no entanto, que toda e qualquer manifestação política seja vedada antes
deste marco temporal. O debate político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação
de pré-candidaturas e plataformas políticas é possível aos atores político, desde que não
envolvam pedido explícito de votos. Essa é a regra disposta no art. 36-A da Lei das
Eleições, que prevê, ainda, outras manifestações que, expressamente, não configuram
propaganda eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
Num. 43072266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
É certo que o pedido de votos, exigido para a configuração da propaganda eleitoral
antecipada, não pode ser interpretado de forma ingênua. Conforme leciona José Jairo
Gomes (Direito Eleitoral. 17ª edição, 2021. p. 537),
Ao apreciar a regularidade ou legalidade de evento propagandístico, não deve o intérprete
cingir-se tão só à literalidade do conteúdo veiculado. Cumpre ir além, pois do contexto e do
conjunto da comunicação despontam relevantes elementos informativos que auxiliam na
interpretação, a exemplo da ambientação de cenas, do que é apenas insinuado, das cores
empregadas, da sequência das imagens, da entonação do discurso.
Não é outro o entendimento da jurisprudência, conforme se extrai do contido no voto
proferido pelo Min. Luiz Fux no AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em que aborda as
denominadas “magic words”, concluindo que seu emprego tem o condão de caracteriza o
pedido de voto ou não voto:
A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já
foi, mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana,
entre outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por
diferenciar a propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de
propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da presença
de candidatos e, principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das denominadas
“palavras mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie
(support); (iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith
for Congress); (vi) vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).
Os limites da aplicação das regras dispostas no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 foi objeto de
intensos e reiterados debates no Tribunal Superior, com o intuito de preservar a liberdade
de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, sem deixar de coibir eventuais abusos
decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto ou não
voto”, prevista no caput do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições.
No precedente já mencionado, por maioria de votos, restaram fixadas as seguintes
diretrizes:
Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais",
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim
como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
Num. 43072266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
(TSE. Agravo de Instrumento nº924, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
22/08/2018)
Mais recentemente, revisitando o tema, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou a necessidade
de adoção de critérios objetivos para a aferição da violação à regra da propaganda
antecipada, desapegando-se da análise meramente textual e propôs que a análise dos
limites formais das mensagens no período de pré-campanha se dê por meio do seguinte
método:
Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.
(...)
3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar,
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a
disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes eleitorais",
estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que mencionem a
candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar e/ou a qualificação
para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.
4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
(...)
(REspE nº 060000280, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)
Esse entendimento jurisprudencial foi consolidado no art. 3º-A da Resolução TSE 23.610,
incluído pela Resolução TSE 23.671, de seguinte redação:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período
de campanha.
Fixados esses fundamentos, verifica-se que no caso dos autos, tal qual afirmado pelo
Ministério Público Eleitoral, a publicidade impugnada constitui verdadeira propaganda
eleitoral, veiculada por meio proscrito.
Com efeito, analisando os outdoors impugnados, é possível se extrair o objetivo principal de
exaltação de THIAGO BÜHRER, vez que seu nome de urna e sua foto estão em destaque,
o que seria lícito, a teor do já mencionado art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Contudo, o uso da
expressão “VEM COM A GENTE!”, igualmente em destaque, remete às “magic words”,
conforme as premissas fixadas pelo Min. Luiz Fux no precedente já mencionado, e tem o
condão de caracterizar o pedido explícito de voto.
Embora os representados tenham buscado desvirtuar o caráter eleitoreiro através do uso da
expressão “Filie-se ao PSD”, note-se que a construção foi feita de modo que o “Filie-se ao”,
Num. 43072266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

grafado em letras pequenas, é praticamente imperceptível e irrelevante em comparação ao
nome de Thiago, à sua imagem, à sigla do partido ao qual é filiado e, principalmente, à
conclamação “VEM COM A GENTE!”.
Dessa forma, considero configurada a propaganda antecipada irregular, com o intuito de
promover o representado THIAGO BUHRER para as eleições vindouras.
Ainda que não se considere a existência do pedido explícito de votos, a veiculação dos
engenhos publicitários viola o art. 36 da Lei nº 9.504/97, pois evidente o caráter eleitoral da
mensagem e sua divulgação por meio proscrito.
Com efeito, o já citado art. 3º-A da Resolução TSE 23.610 é expresso ao determinar que
“Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período
de campanha”.
O conteúdo eleitoral da mensagem é inegável. O outdoor veicula, no início do ano eleitoral,
antes, portanto, de 16 de agosto, data prevista no art. 36 da Lei nº 9.504/97, a imagem e o
nome do representado Thiago e o partido ao qual é filiado. Trata-se de verdadeira promoção
pessoal, com elementos direcionados, evidentemente, ao pleito que se avizinha.
Nem mesmo a tentativa de caracterização da propaganda como partidária é capaz de
descaracterizar a irregularidade, conforme já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA
MADURA. OUTDOOR. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. CONTEÚDO SEM CONOTAÇÃO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Em linha com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea exige-se a presença de pedido explícito de votos.
3. Propaganda partidária destinada a divulgar a plataforma defendida pela agremiação,
quando ausente pedido explícito de votos ou referência a pré-candidatura ou qualidades
pessoais de pré-candidato, insere-se no conceito de indiferente eleitoral.
4. Nesse sentido, o uso de outdoors ou meios assemelhados para a veiculação de
mensagens sem conotação eleitoral não se sujeita à vedação do art. 36, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
5. Preliminar acolhida; no mérito, recurso desprovido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06000767520206160177, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em Sessão, 05/10/2020)
Do inteiro teor do voto, extraio:
A primeira questão a ser analisada consiste na distinção entre propaganda eleitoral e
propaganda partidária, por se tratar de matéria que contém relação de prejudicialidade em
relação aos demais temas objeto de recurso.
No que tange ao conteúdo veiculado nos outdoors, mister pontuar que, no caso concreto,
Num. 43072266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

sua avaliação limita-se à aferição de dois pontos.
Primeiro, à constatação da relevância eleitoral.
Segundo, à verificação da existência, ou não, do pedido explícito de voto, para fins de
enquadramento no conceito de propaganda eleitoral antecipada.
Eis o teor das mensagens veiculada nos outdoors em questão (id. 10278416, pp. 5-7):
“Curitiba quer o NOVO”
“O Partido NOVO é o ÚNICO que não usa dinheiro público”
Todas apresentam, além das frases, o nome e a identidade visual do partido, seu número
(ainda que com menor destaque) e dados de contato.
Nenhuma das mensagens, entretanto, faz referência ou cita nome de qualquer candidato,
tampouco há pedido de votos, o que, por si, já justificaria o não provimento do recurso,
porquanto não constatada propaganda eleitoral irregular que foi imputada ao recorrido.
Em uma simples análise do conteúdo, revela-se evidente que, tal como construída, a
mensagem veiculada nos outdoors não contém manifesta relevância eleitoral mas, ao
contrário, limita-se a transmitir a plataforma do partido, relacionada à opção de não
recebimento de fundos públicos.
No caso em apreço, mutatis mutandi, a mensagem não contém nada além da sigla do
partido. Não há divulgação de plataforma partidária, slogan do partido, ou coisa que o valha.
A despeito de trazer, em letras praticamente ilegíveis, a expressão “filie-se ao”, não tem
qualquer dado de contato. De igual forma, a identificação de Thiago Bührer como “membro
do PSD de São José dos Pinhais”, também grafada em letras miúdas, praticamente
imperceptível, não tem o condão de promover o partido. A promoção pessoal de Thiago, ao
contrário, é evidente.
Por outro lado, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a realização de propaganda
eleitoral mediante outdoors:
Art. 39 (...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Dessa forma, plenamente configurada a violação à norma prevista no art. 36 da Lei nº
9.504/97, conforme precedentes desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MEIO PROSCRITO. OUTDOOR. MENSAGEM. PROMOÇÃO
PESSOAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A utilização de meio proscrito - outdoor - para veicular mensagem que caracteriza
promoção pessoal durante o período de pré-campanha atrai a aplicação da sanção prevista
no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97. Precedentes.
2 - Recurso não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06000351720206160078, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Num. 43072266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

Santos, Publicado em Sessão, 17/12/2020)

Assim, tendo a Corte se manifestado sobre o teor da propaganda e,
considerando todas as especificidades do caso concreto, consignou os motivos pelos
quais entendeu pelo extrapolamento dos limites previstos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
incidente o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “Nos termos do
art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação 04/05/2021).
Note-se que, expostos os fundamentos do entendimento adotado pela Corte,
a existência de entendimentos em sentido diverso em outros tribunais e da configuração
de dissídio jurisprudencial em relação ao tema é matéria a ser apreciada pelo Tribunal
Superior Eleitoral, não havendo se falar em omissão do acórdão.
Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante THIAGO FERNANDO BUHRER de rediscutir matéria já apreciada, a hipótese
é de rejeição dos embargos declaratórios, considerando-se como prequestionadas as
matérias trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código
de Processo Civil.
Já os embargos opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL estão
fundamentados na alegação de omissão do acórdão por não ter indicado o dispositivo
que embasa a sanção aplicada, bem como por ter deixado de apreciar a possibilidade de
cumulação das sanções previstas no ao art. 36, §3º e art. 39, §8º da Lei 9.504/97.
Da análise do acórdão embargado, constata-se assistir razão ao Ministério
Público Eleitoral, pois, não obstante o acórdão tenha reconhecido expressamente que a
publicidade veiculada pelo embargado Thiago Fernando Buhrer violou tanto o disposto no
art. 36-A da Lei nº 9.504/97, quanto a norma prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.505/97,
aplicou multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem observar a necessária
cumulação das sanções.
Destarte, a hipótese é de acolhimento dos embargos de declaração opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com a atribuição de efeitos infringentes, para
integrar o acórdão nº 60.903 (ID 43005049), que passa a ter a seguinte redação:
“DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação proposta,
aplicando, apenas ao representado THIAGO FERNANDO BUHRER, multa no importe de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil) em razão da violação ao art.
36 da Lei 9.504/1997 e R$ 7.000,00 (sete mil) em razão da infração ao art. 39, §8º, da Lei nº
9.504/97, justificando-se a fixação da multa acima do mínimo legal em virtude da veiculação
de ao menos 3 (três) outdoors divulgado propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito
pela legislação.”

Num. 43072266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos por THIAGO FERNANDO BUHRER
e, no mérito, por REJEITÁ-LOS, e de conhecer dos embargos opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para o fim de integrar o acórdão nº 60.903, nos termos da fundamentação.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600032-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: THIAGO FERNANDO
BUHRER - Advogados dos EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak ,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo
Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43072266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:26:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018260622000000042042951
Número do documento: 22083018260622000000042042951